Tribunal: TJMT
Processo: 1003699-28.2021.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003699-28.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ODENOR CAMPOS NUNES - CPF: 536.157.001-04 (RECORRENTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (REPRESENTANTE), ODENOR CAMPOS NUNES - CPF: 536.157.001-04 (RECORRIDO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO - VEÍCULO SINISTRADO - PERDA TOTAL - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA OU BAIXA DE VEÍCULO (SALVADO) PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS –
FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id nº 141495241, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando à seguradora reclamada que,
no prazo de 15 (quinze) dias
, efetue o pagamento dos débitos tributários e eventuais multas lançadas sobre o veículo CITROEN C4 PALLAS20 EAF, 2010/2010, Placa NUE8620, Renavam 00254659071, registrado em nome de Odenor Campos Nunes, lançados após a data de preenchimento do DUT em 30/05/2016.

Ainda, determinou q
ue a reclamada, em 30 (trinta) dias, regularize definitivamente a situação do veículo junto ao Detran e demais órgãos responsáveis, transferindo para si ou para terceiros o veículo I/Citroen C4 Pallas 20 EAF, ano 2010/2010, placas NUE-8620, Renavan 00254659071, sob pena de multa diária de
R$ 300,00 (trezentos reais)
, até o limite de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Quanto aos danos morais consignou que
não foram demonstrados pela parte autora, posto que tendo litigado junto ao juízo da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, tal pedido já está amparado pela coisa julgada.

Em argumento recursal, a parte autora alega a ocorrência de danos morais, em razão da inscrição de seu nome em dívida ativa, decorrente da ausência de transferência do veículo pela reclamada.

Ao final, pugna pela fixação de indenização por danos morais.

Já a reclamada, em suas razões recursais, alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, necessitando de ordem judicial para a transferência do salvado.

Afirma que o Detran/MT impossibilita a transferência do veículo sem a apresentação do laudo de vistoria, sendo que, segundo informações da oficina, o veículo foi descartado, devido a ausência de retirada pelo autor.

Ainda, sustenta que não se torna justo que a seguradora seja condenada ao pagamento de multa em razão do descumprimento de obrigação impossível, diante das exigências do DETRAN, sobretudo no valor estipulado pelo Juízo singular.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja determinada a expedição de ordem judicial para a transferência do veículo objeto da lide para o nome da seguradora, sem que seja necessária a realização de vistoria.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de multa diária, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelos recorridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor ingressou em face da reclamada com a ação nº 958-16.2016.811.0013, que tramitou pela 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda-MT, na qual a demandada foi condenada ao pagamento da indenização securitária, sendo reconhecida a perda total do veículo
CITROEN, modelo C4 PALLAS EXCL. 2.0 FLEX AT, de cor prata, ano 2010, placas NUE-8620, chassi 8BCLDRFJWAG544962
.

Na ocasião, não houve a determinação de transferência do veículo para o nome da seguradora, posto que não fazia parte do pedido inicial.

Diante disso, a reclamada se limitou a efetuar o pagamento da condenação constante no processo supracitado, sendo que não realizou a transferência do veículo para o seu nome, fato que decorria do reconhecimento da perda total do bem segurado.

Desse modo, os impostos decorrentes do veículo continuam sendo lançados no CPF do autor, culminando na inscrição de seu nome no cadastro de dívida ativa, conforme documentos anexados nos ids. 141495216/141495217.

A reclamada, por sua vez, afirma a impossibilidade de transferência do veículo sem a apresentação do laudo de vistoria, sendo que, segundo informações da oficina, o veículo foi descartado, devido a ausência de retirada pelo autor.

O magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando à seguradora reclamada que,
no prazo de 15 (quinze) dias
, efetue o pagamento dos débitos tributários e eventuais multas lançadas sobre o veículo CITROEN C4 PALLAS20 EAF, 2010/2010, Placa NUE8620, Renavam 00254659071, registrado em nome de Odenor Campos Nunes, lançados após a data de preenchimento do DUT em 30.05.2016.

Ainda, determinou q
ue a reclamada, em 30 (trinta) dias, regularize definitivamente a situação do veículo junto ao Detran e demais órgãos responsáveis, transferindo para si ou para terceiros o veículo I/Citroen C4 Pallas 20 EAF, ano 2010/2010, placas NUE-8620, Renavan 00254659071, sob pena de multa diária de
R$ 300,00 (trezentos reais)
, até o limite de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Quanto aos danos morais consignou que
não foram demonstrados pela parte autora, posto que tendo litigado junto ao juízo da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, tal pedido já está amparado pela coisa julgada.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso, é fato incontroverso a ocorrência de acidente de trânsito que resultou na perda total do veículo do autor, objeto de contrato de seguro entre as partes, tanto que a indenização securitária foi quitada no processo sob nº 958-16.2016.811.0013.

Ainda, no dia
30/05/2016
, houve o preenchimento da autorização para transferência de propriedade de veículo pela parte autora em favor da seguradora reclamada (id. 141495211).

Por outro lado, em que pesem as alegações da reclamada, tenho que a seguradora não logrou êxito em demonstrar que
realizou o pedido de transferência do salvado junto ao Detran/MT
,
informando as peculiaridades do caso
, nem mesmo comprovou a impossibilidade de fazê-lo.

Logo, não restou comprovado a referida impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, tampouco a necessitando de ordem judicial para a transferência do salvado.

Registre-se que o
artigo 126, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro,
prevê o procedimento cabível no caso de o veículo tornar-se irrecuperável:

“Art. 126. O proprietário de
veículo irrecuperável
, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

§ 1º.
A obrigação de que trata este artigo é da
companhia seguradora
ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.”
(grifei)

Com efeito, a seguradora que indeniza o segurado, em razão da perda total do automóvel, sub-roga-se na propriedade do ‘salvado’, tornando-se responsável pela transferência junto ao órgão de trânsito, com o propósito de resguardar o segurado, ou terceiro indenizado, de qualquer ocorrência posterior.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO.
PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SALVADO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. OMISSÃO QUANTO À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO À SEGURADORA, QUE SE SUB-ROGA NA PROPRIEDADE DO SALVADO
. 1.
Nos termos do art. 126 do CTB, a seguradora que indeniza o segurado ou terceiro pela perda total do veículo, sub-roga-se na propriedade do salvado, tornando-se responsável pela sua transferência junto ao DETRAN
. 2. Considerando o pagamento da indenização securitária pela perda total do veículo em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, conforme preceitua a lei, para que a seguradora proceda à regularização junto ao órgão de trânsito. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
(TJRS - Embargos de Declaração Cível, Nº 71009308586, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 15-05-2020) (grifei)

Ademais, como bem ponderou o MM. Juiz sentenciante:
a parte requerida deve providenciar a transferência do veículo para seu nome ou a baixa, não sendo razoável a alegação de impossibilidade de realização da perícia, posto que tendo ocorrido a perda total do veículo o DETRAN possui procedimento próprio para baixa do chassi
.
(grifei)

Com relação
à multa cominatória
, embora as
astreintes

possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do artigo 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o valor diário arbitrado em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, até o limite de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Por outro norte, a parte autora alega a ocorrência de
danos morais
,
em razão da inscrição de seu nome em dívida ativa, decorrente da ausência de transferência do veículo pela reclamada.

No entanto, inobstante a responsabilidade da seguradora pela transferência do salvado junto ao órgão de trânsito, tenho que o autor contribuiu para a ocorrência dos fatos narrados na inicial,
na medida em que deixou de proceder a retirada da oficina do veículo que se encontrava em seu nome, culminando no descarte do automóvel
,
o que restou incontroverso nos autos, eis que alegado pela reclamada e não impugnado pelo autor
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego-lhes provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação ao recorrente Odenor Campos Nunes, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022